Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-23.2021.8.11.0027
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000211-23.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSIMERE CAMPOS RIBEIRO - CPF: 274.040.641-04 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDO AO NÃO AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRAZO PARA PROPOSITURA DO PEDIDO PRINCIPAL NÃO INICIADO – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 308 E 309 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO ANTES DA EXTINÇÃO – NÃO OBSERVADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando é proposta a tutela cautelar requerida em caráter antecedente e a medida emergencial é deferida e efetivada, a parte autora tem o prazo de 30 (trinta) dias

para propor a ação principal sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito (art. 308 e 309, do CPC). Se a liminar é indeferida, o prazo previsto no artigo 308 é inaplicável.

Antes de extinguir a ação sem resolução do mérito, deve ser oportunizado ao demandante o aditamento da inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 317 e 321 do CPC).

Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo
ROSIMERE CAMPOS RIBEIRO

contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira
-MT que, nos autos do
Pedido de Tutela Provisória de Sustação de Protesto em Caráter Antecedente n.º 1000211-23.2021.8.11.0027
, julgou
extinta a

medida cautelar, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil, sob o fundamento que o autora/apelante não ingressou com o pedido principal no trintídio legal conforme preveem os artigos

308 e 309 do mesmo dispositivo legal.

Aduz que, a interpretação dos artigos 308 e 309, do CPC, feita na sentença está equivocada.

Sustenta que, o prazo o prazo de 30 (trinta) dias para ingressar com o pedido principal passa a fluir da efetivação da medida cautelar deferida.

Argumenta que,
“a efetivação da tutela cautelar, pode se dar, no início, inclusive, inaudita altera pars, como pode advir da não contestação, (art.307) ou ainda, finda a instrução processual, se ofertada a tempo e modo a contestação”.

Assevera que, quando a liminar é indeferida, como na hipótese, o prazo passa a fluir somente depois de oportunizado o contraditório e julgada a medida cautelar.

Argumenta que, as provas apresentadas com a inicial e a inércia do
ESTADO DE MATO GROSSO
são suficientes para o deferimento da medida cautelar pleiteada na exordial.

Ao final, pugnar pelo provimento do recurso para deferir a
medida cautelar pleiteada na exordial ou, subsidiariamente, cassar a sentença objurgada.

A parte apelada, em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte ora apelante
ROSIMERE CAMPOS RIBEIRO

propôs a Tutela Provisória em Caráter Antecedente n.º 1000211-23.2021.8.11.0027
, onde requereu: 01) o deferimento de liminar par ao fim de sustação de protesto de CDA; 02) citação intimação do Estado de Mato Grosso para contestar

o pedido inicial; 03) confirmação da liminar com o deferimento da medida cautelar com a iniciação do fase de formulação do pedido principal.

A liminar foi indeferida pelo Juízo
a quo.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, devidamente citado, não apresentou defesa.

A parte autora/apelante peticionou requerendo o julgamento da tutela provisória em caráter antecedente.

O Juízo
a quo
, julgou
extinta a ação
, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil, sob o fundamento que a parte autora não ingressou com o pedido principal no trintídio legal conforme preveem os artigos 308 e 309 do mesmo dispositivo legal, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Sabe-se que na tutela cautelar requerida em caráter antecedente, quando a liminar pleiteada na inicial é deferida e a
medida cautelar
efetivada, passa a fluir o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizamento da ação principal
, conforme prevê o artigo 308 do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais”.

Observa-se do citado dispositivo legal que a contagem do prazo para formular o pedido principal não se inicia com o deferimento a liminar, mas a partir da efetivação da tutela cautelar.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (ART. 308 DO CPC/2015). NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO. [...] 4. Deferido o pedido de concessão de tutela cautelar requerido em caráter antecedente, o autor deverá adotar as medidas necessárias para que a tutela seja efetivada dentro de 30 (trinta) dias, sob pena de cessar a sua eficácia (art. 309, II, do CPC/2015). Após a sua efetivação integral, o autor tem a incumbência de formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, o que deverá ser feito nos mesmos autos e independentemente do adiantamento de novas custas processuais (art. 308 do CPC/2015). [...]”. (REsp n. 2.066.868/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

“
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DATA DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. 1. O prazo para a propositura da ação principal conta-se a partir da efetivação da medida cautelar preparatória pleiteada e não da respectiva intimação (...)".(
STJ AgRg no REsp 1410830/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2018, DJe 02/06/2018)

Todavia,
quando a
liminar
pleiteada na
tutela cautelar requerida em caráter antecedente é
indeferida
,
como no caso dos autos
, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela não deflagração do prazo de 30 (trinta) dias
, previsto no artigo 308 do CPC, para o fim de apresentação do pedido principal.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO

CAUTELAR INOMINADA. [...] 3.
PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. INÍCIO COM A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. PRAZO NÃO DEFLAGRADO. [...]
melhor sorte não socorre ao insurgente no que tange à alegada ofensa ao art.
308
do
CPC/2015
. Sobre o tema em debate, esta Corte tem entendimento firmado de que o
prazo
de 30 (trinta) dias para a
propositura
da
ação

principal
é contado a partir da efetivação da medida cautelar preparatória.

[...]
No caso em exame, contudo, não houve deferimento de
liminar
na cautelar, conforme bem assentou a Corte de origem, de modo que não há que se falar em deflagração do trintídio para o ajuizamento da
ação

principal
. [...]”.

(STJ - REsp: 1722142 MT 2018/0018789-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/03/2018)

Na mesma vertente vejamos julgados desta e. Corte de justiça e dos demais Tribunais Pátrios,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDO AO NÃO AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA - PRAZO PARA PROPOSITURA NÃO INICIADO - ART. 308 DO CPC/2015 - NÃO INCIDÊNCIA - SENTENÇA ANULADA -

RECURSO PROVIDO.
O prazo para ajuizamento da Ação principal, estabelecido no art. 308 do Código de Processo Civil, só tem início após a efetivação da medida cautelar. Se a liminar é indeferida, o dispositivo é inaplicável, motivo por que não se pode extinguir a demanda”
. (TJMT - N.U 0002131-02.2014.8.11.0025, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017)

“PROCESSUAL CIVIL - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - LIMINAR DENEGADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO PRINCIPAL - EXTINÇÃO - DESCABIMENTO [...] 1 A falta de apresentação de pedido principal somente acarreta a extinção da tutela cautelar antecedente quando a medida for concedida, não no caso de indeferimento. Esse entendimento decorre da disposição do art. 308 do Digesto Processual Civil ao prescrever que o respectivo prazo passa a contar da efetivação da tutela conservativa.

[...]”.
(TJ-SC - AC: 03009794120188240024 Fraiburgo 0300979-41.2018.8.24.0024, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 01/10/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO - CAUTELAR INOMINADA - AÇÃO PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURAÇÃO. [...] Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório."
Sendo indeferida a liminar em ação cautelar, o prazo para propositura da ação principal fica suspenso
”.
(TJ-MG - AC: 05063548720148130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023)

“TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
Sentença de extinção sem julgamento de mérito. Recurso da autora. Prazo decadencial de 30 dias do art. 308 do CPC para formulação do pedido principal não iniciado, visto que a liminar foi indeferida. Precedentes. [...] Extinção precipitada. [...] Sentença anulada para prosseguimento do feito. Recurso provido com determinação
”.
(TJ-SP - AC: 10015465720188260062 SP 1001546-57.2018.8.26.0062, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 25/05/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021)

Com efeito, uma vez que a
liminar foi indeferida,
não há que se falar, na espécie, em extinção da
tutela cautelar requerida em caráter antecedente, por descumprimento do prazo para apresentação do pedido principal previsto artigo 308 do CPC.

Outrossim,
os artigos art. 317 e 321 do Código de Processo Civil preveem que
a
ntes de se extinguir a ação sem resolução do mérito deve ser oportunizado ao demandante o direito ao aditamento da inicial, devendo ser indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, como cito:

“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

[...]

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”

Frisa-se que a jurisprudência tem entendido pela aplicabilidade dos citados dispositivos legais em caso análogos aos dos autos, como cito:

“APELAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTIMAÇÃO ESPECÍFICA – NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM – RECURSO PROVIDO. A intimação do demandante para o aditamento da inicial e o início do prazo de 15 (quinze) dias para a prática desse ato exigem intimação específica, com indicação precisa da emenda necessária a que o feito tenha seu regular prosseguimento (REsp 1766376/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020)”.
(N.U 1001809-54.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. PLEITO DE TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC), POR FALTA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (ART. 309, I, CPC). INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 308, CAPUT, 310 E 317, DO CPC. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA FORMULAR O PEDIDO PRINCIPAL DA DEMANDA APÓS O INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO CAUTELAR EM SEDE LIMINAR OU ANTES DA PROLATAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA – DECISÃO CASSADA. 1. Muito embora o artigo 308, caput, do Código de Processo Civil estabeleça que o pedido principal terá de ser formulado pelo autor quando “efetivada” a tutela cautelar em caráter antecedente, a melhor exegese da norma impõe ao julgador o dever de intimar a parte para aditar a petição, mesmo quando indeferido o pleito cautelar (art. 310, do CPC). 2. Conforme prevê o art. 317 do CPC, “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”. 3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada”.
(TJ-PR - APL: 00011144820188160122 PR 0001114-48.2018.8.16.0122 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 16/12/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE. 1. Concedida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a parte autora deve ser intimada para o aditamento da inicial com a apresentação do pedido final. 2. Caso em que a parte autora não foi intimada para aditamento da petição inicial, razão pela qual inviável a extinção do feito sem a observância da formalidade. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 50034741420198210018, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 17-11-2021)

Com efeito, antes da extinção da demanda sem resolução de mérito a parte demandante dever ser intimada para
aditar a inicial no sentido de apresentar o pedido principal da ação, o que não foi observado pelo Juízo
a quo.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para
anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos a origem para que seja oportunizada a intimação da parte autora apelante para o aditamento da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023